Tribunal: STF
Processo: Ext 1878
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de Extradição Instrutória formulado pelo GOVERNO DO PERU em desfavor do nacional peruano JOSÉ LUIS LAURA HUAYRA, procurado para responder a processo penal pela suposta prática do crime contra o patrimônio, previsto no art. 200, na forma de seu quinto parágrafo, alíneas “a” (mão armada) e “b” (em concurso de pessoas), do Código Penal peruano, que guarda correspondência, no Brasil, com o tipo previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal brasileiro (crime de extorsão). 



    Nos autos do Pedido de Prisão para Extradição n. 1.123/DF, a eminente Ministra Presidente ROSA WEBER, em 17/07/2023, decretou a prisão preventiva do extraditando uma vez preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017.



    O extraditando, mediante petição de 15/10/2023 (e-doc. 26 da PPE 1123), requereu a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formalização do pedido de extradição, nos termos do art. 19, do Decreto 5853/2006.



    Em decisão por mim proferida em 21/11/2023, revoguei a prisão preventiva do extraditando, ao fundamento de não formalização por parte do Estado requerente do pedido extradicional no prazo previsto na Lei de Migração de 60 (sessenta) dias da efetivação da medida.



    Contudo, em 15/07/2024, o Estado requerente formalizou o pedido de extradição e por meio do OFÍCIO N. 1951 /2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou "análise quanto à pertinência de aplicação do artigo 84 da Lei nº 13.445/2017" (e-doc. 5 - Vol. 1).



    O Ministério Público Federal, em 10/09/2024, requereu, nova prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano JOSÉ LUIS LAURA HUAYRA (e-doc. 8 - Vol. 4 - fls. 964).



    Por Decisão de 16/09/2024, decretei nova prisão cautelar em desfavor do extraditando, após análise formal do pedido de extradição, cumprido em 24/09/2024 (e-doc. 8 - Vol. 04 - fls. 966/970).



    A Defensoria Pública da União requer a revogação da prisão preventiva com pedido de liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da custódia, sustentando, em síntese, a desnecessidade de se manter preso o extraditando, uma vez que o mesmo “ficou 01 (um) ano e 02 (dois) meses em liberdade, residindo no mesmo endereço com a família, com trabalho lícito e em situação migratória regular no país” (e-doc. 13).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de JOSÉ LUIS LAURA HUAYRA (e-doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    A prisão para fins de extradição constitui medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017. Visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.



    Esta é a ótica adotada pelo Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.



    (Ext. 1.531, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018 - grifei)



    Pois bem. Dispõe o art. 86 da Lei n. 13.445/2017:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”



    Com efeito, sustenta a Defesa técnica que:



    “O extraditando está em situação migratória regular. Dispõe de residência permanente, é casado com a Senhora Karen Suzana Mitma Cardenas, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) F021302-W, CPF 238.11.498-51. Possui três filhos, todos menores de idade, sendo um deles brasileiro nato: Jair Jossimar Laura Cardenas, nascido em 26/01/2016 naturalidade: São Paulo, nacionalidade: brasileira, RG n. 63.913.650-13 (expedido em 27/10/2017), conforme documentação anexa.



    Portanto, o acusado possui laços firmes aqui no Brasil, com família, residência fixa e atividade lícita.



    De acordo com seu cônjuge, há Advogado constituído no Peru em relação ao feito que lá tramita e não foi localizado nenhum mandado de prisão em aberto em nome do Extraditando no Estado peruano. Como já informado acima, o processo PPE 1123 efetuou prisão pelas mesmas razões, mas como não houve manifestação pelo Estado Peruano, foi expedido alvará de soltura pelo Excelentíssimo Senhor Relator Ministro Nunes Marques. Por ter residência fixa, a Polícia Federal o encontrou facilmente, o que corrobora para a sua Liberdade Provisória nos termos do art. 86 da Lei 13.445/2017 e desnecessidade de custódia preventiva:



    (...)



    Os antecedentes criminais são favoráveis. Os documentos em anexo denotam que não há qualquer incidência criminal no Brasil. Por outro lado, o Estado requerente não informa a existência de imputação outra diversa daquela que está a fundamentar o pedido de extradição. As circunstâncias do caso são favoráveis ao extraditando e deve assegurar o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo extradicional.



    Deveras, o extraditando mantém sólidos vínculos com o Brasil, consoante documentação anexa.



    Portanto, os fatores invocados confluem para a concessão da liberdade em favor do extraditando.



    (...)” (grifos do original - e-doc. 13)



    As premissas apontadas pelo extraditando não estão aptas a justificar a conversão da custódia em medidas cautelares alternativas ou a sua liberdade provisória.



    Nada obstante a alegação de ausência de materialidade a embasar a prisão cautelar para extradição, a providência foi devidamente fundamentada no cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/2017.



    Ademais, é cediço que a prisão preventiva para efeito de extradição não se submete aos mesmos requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua, consoante já afirmado, é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, na hipótese de deferimento do pedido extradicional.



    A custódia cautelar constitui, portanto, condição de procedibilidade para o processo em questão, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a executoriedade de eventual ordem de extradição (Ext 579 QO, Plenário, Relator ministro Celso de Mello).



    Nesse contexto, analisando os autos, verifico que o extraditando é procurado pelo Governo do Peru desde 2015 em razão da prática do suposto crime, correlato no Brasil, de extorsão agravada, o que denota incabível o abrandamento da medida constritiva.



    Por fim, a existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux, e enunciado n. 421 da Súmula do Supremo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição do nacional peruano JOSÉ LUIS LAURA HUAYRA.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente